Tribunal: CARF
Processo: 13964.000375/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13964.000375/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.440 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
JOSE MULLER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. LAUDO MÉDICO.
REQUISITOS.
O reconhecimento de isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria e reforma dos portadores de moléstia grave depende de
comprovação mediante Laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento do imposto de renda da pessoa
física, relacionada a rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.000375/2010-11
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.440 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000375/2010-11

De acordo com a notificação (e-fl. 9-10), a fiscalização considerou que o
contribuinte não comprovou ser portador de moléstia considerada grave, vez que:
O documento hábil para comprovação de moléstia grave é o laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, Estados ou Municipios. Os atestados do posto de saúde
municipal e da clinica particular apresentados não tem valor probante de moléstia grave.
Dessa forma foram tributados os rendimentos.
Ciência da notificação em 13/07/2010, conforme comprovante e-fl. 06.

Impugnação (e-fl. 2-3), na qual o contribuinte sucintamente alega que os
documentos juntados comprovam a condição. Acrescenta que o INSS não lhe permite realização
de perícia médica, por já ser aposentado.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ), sob o fundamento de que não houve apresentação de laudo oficial, com data
de início da doença.

Ciência do acórdão em 10/07/2013, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR e-fl. 34).

Recurso voluntário (e-fls. 35-41) apresentado em 08/08/2013, junto ao qual o
contribuinte apresenta nova documentação (laudos periciais).

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Moléstia grave – Laudo pericial
A fiscalização tributou os rendimentos recebidos pelo contribuinte por considerar
que os documentos apresentados não comprovavam a condição de portador de moléstia grave.
Isso porque, nos termos da Lei 9.250/1995, a moléstia deve ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.440 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000375/2010-11

O julgador a quo manteve o lançamento considerando que “o contribuinte não
apresentou laudo médico emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, que reconheça a moléstia.” Acrescentou ainda que
é indicado que o laudo seja emitido por serviço médico oficial da própria fonte
pagadora, pois, assim, o imposto já deixa de ser retido na fonte. Se não for possível a
emissão do laudo no serviço médico da própria fonte pagadora, o laudo deverá ser
apresentado na fonte pagadora para que esta, verificando o cumprimento de todas as
condições para o gozo da isenção, deixe de reter o imposto de renda na fonte.

Assim, a controvérsia se resume a verificar se a documentação juntada pode ser
considerada como laudo comprobatório da moléstia grave.
De fato, os documentos de e-fls. 4, 5, 21 e 22 não podem ser considerados como
os laudos periciais previstos pela legislação: os de e-fls. 4 e 21 são emitidos por clínica
particular; os atestados de e-fls. 5 e 22 apenas declaram que o contribuinte realizava tratamento,
sem sequer indicar a data de início da doença.
Em sede recursal, o recorrente apresenta os laudos de e-fls. 46 e 51. Ambos
contêm o diagnóstico da moléstia, a data de seu início (2003), a qualificação do portador e dos
profissionais, com os respectivos CRMs. Resta então verificar a emissão por serviço médico
oficial.
Nota-se que o laudo de e-fl. 46 atende a tal requisito, vez que o órgão emissor é a
fundação municipal de saúde da cidade de Tubarão/SC, cujo CNPJ indica natureza jurídica de
órgão público. Em que pese não constar o no de registro do profissional, entende-se que essa
exigência tem por objetivo comprovar a vinculação do médico com o órgão o que, no caso, se
verifica por meio da assinatura do diretor presidente da respectiva fundação.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.440 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000375/2010-11

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital